Tribunal: TJDFT
Processo: 0700316-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700316-63.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDA: AGROPECUÁRIA MAGGI LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. 1. O litisconsórcio passivo necessário formado na fase cognitiva, que culminou com a condenação solidária dos réus, não se estende necessariamente à fase de cumprimento da sentença. 2. A Justiça do DF é competente para a liquidação/cumprimento individual da sentença coletiva, exigido apenas contra o Banco do Brasil, exarada pela Justiça Federal desta Seção Judiciária. 3. O CPC 53, III, a e b, trata de foros comuns concorrentes, cuja escolha cabe ao autor. Ademais, ausente comprovação de securitização de créditos à União. 4. A necessidade de liquidação por arbitramento, decorre do previsto no CPC 509, I, e 510, e vem sendo prestigiada pela jurisprudência do TJDFT. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 114, 115 e 130, inciso III, todos do Código de Processo Civil, aduzindo que deve haver o chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, em razão da condenação solidária; b) artigos 509, inciso II, e 511, ambos do CPC, defendendo a necessidade de que a liquidação de sentença genérica trilhe o procedimento comum para que o crédito seja individualizado, bem como seja demonstrada a titularidade do direito da exequente. Pede a suspensão do presente feito até o julgamento definitivo do RE 1.445.162/DF (Tema 1.290 do STF) e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190 (ID 71007042). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e há interesse recursal. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 509, inciso II, e 511, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. No que se refere ao pleito de suspensão do processo em virtude da afetação do Tema 1.290 do STF, nada a prover pois a matéria ali disciplinada não guarda identidade com a dos presentes autos. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 71007042. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020